Tribunal: TJSP
Processo: 2024605-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2024605-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes
FLORA 7 ERVAS PRODUTOS NATURAIS IND COM EXP E IMPORTAÇÃO
LTDA, DARLEY MÁRCIA MARQUES SCHWEITZER, WALTER JASON
SCHWEITER,
WALTER
MARQUES
SCHWEITZER,
MERLYN
GOESE
SCHVEITZER, GLAUCIA SCHWEITZER DOS SANTOS e ALBERT MARQUES
SCHVEITZER, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, vencido o 3o Desembarghador que declara voto, negaram provimento ao
Recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2024605-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Hortolândia
Agravantes : Antonio Santo Baio Flora 7 Ervas Produtos Naturais
Indústria e Comércio de Exportação e Importação Ltda. e outros
Agravado : Banco Santander S/A
Voto no 13.001
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
a
Decisão
Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por
ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
Razões recursais do agravo de instrumento que não combatem
os fundamentos da decisão recorrida. Violação ao artigo 1.016,
incisos II e III, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo Interno interposto contra a Decisão
Monocrática deste Relator, que deixou de conhecer do agravo de
instrumento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade
recursal (fls. 78/81).
Sustentam que estavam presentes os pressupostos
de admissibilidade recursal. Alegam ter contestado todos os fundamentos
da decisão agravada. Reiteram os argumentos expostos no agravo de
instrumento.
Contraminuta apresentada às fls. 11/15.
É o relatório.
Agravo Interno contra Decisão Monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malgrado os argumentos expostos na sua
irresignação através deste agravo interno, não se vislumbra qualquer
irregularidade na Decisão Monocrática combatida a justificar a sua
reforma.
A decisão combatida no agravo de instrumento
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em razão de os rendimentos
individuais anuais superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
demonstrarem a aptidão dos recorrentes para o pagamento das custas e
despesas processuais.
Contudo, nas razões recursais apresentadas pelos
agravantes naquele recurso não foram expostos os motivos que
justificariam a reforma daquela decisão.
Os argumentos apresentados foram genéricos e
não combatem o principal fundamento da decisão hostilizada, ou seja, a
incompatibilidade entre os rendimentos anuais auferidos e a alegada
hipossuficiência dos recorrentes.
Assim, concluiu-se pela ausência de pressuposto
objetivo de admissibilidade recursal, previsto no artigo 1.016, incisos II e
III, do Código de Processo Civil, a ensejar o não conhecimento do recurso.
Destarte, em que pesem as alegações lançadas nas
razões deste agravo interno, inexistem inconsistências no fundamento da
decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18261
Agravo Interno Cível no 2024605-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Hortolândia
Agravantes: Flora 7 Ervas Produtos Naturais Ind Com Exp e Importação
Ltda, Darley Márcia Marques Schweitzer, Walter Jason Schweiter, Walter
Marques Schweitzer, Merlyn Goese Schveitzer, Glaucia Schweitzer dos
Santos e Albert Marques Schveitzer
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Foi exarada decisão monocrática que não conheceu do Agravo
de Instrumento interposto contra r. despacho que indeferiu a gratuidade
judiciária deduzida pelos agravantes em embargos à execução.
Fundamenta aquele r. decisum que não houve impugnação
específica do decidido em primeiro grau.
Foi interposto o recurso de Agravo Interno asseverando que
estão presentes, sim, os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo que
impugnou todos os fundamentos expostos em decisão emanada pelo i.
magistrado “a quo”.
E o voto condutor não conhece do recurso por afronta ao art.
1.016 do CPC. Entende novamente pela ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão monocrática outrora proferida e que as alegações
restaram genéricas.
Dispõem os incisos II e III do art. 1.016 do NCPC, que o
recurso de agravo de instrumento conterá os fundamentos de fato e de direito
e o pedido de nova decisão.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao
tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:
I - os nomes das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o
próprio pedido;
IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do
processo.”
Na hipótese dos autos, a agravante ataca especificamente os
fundamentos da r. decisão monocrática.
Isso porque tanto nas razões recursais do agravo de
instrumento como nas razões de defesa em agravo interno, os agravantes
pugnam pela concessão das benesses da gratuidade judiciária justificando as
suas razões.
Discorrem, ainda que de forma sucinta, a gratuidade judiciária
à pessoa física e à pessoa jurídica, utilizando-se de argumentos favoráveis à
sua pretensão.
Extraia-se, por oportuno, as razões recursais de agravo de
instrumento:
“Portanto, toda vez que o Juiz se deparar com uma situação na qual se
verifica que a parte é pessoa jurídica e esta arcar com as despesas
processuais lhe trará dificuldades para manter as suas atividades
empresariais, ele deve acolher o seu pedido de Justiça Gratuita.
O pedido de justiça gratuita feito por pessoa jurídica encontra respaldo
na súmula 481 do STJ que diz:
(...)
A edição da Lei no. 1.060/50 representou uma importante conquista
social, ao garantir o acesso à Justiça aos mais necessitados. O
parágrafo único do art. 2o, da referida lei considera necessitado todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
Ademais em seu art. 4o, estabelece que para fazer jus aos benefícios da
lei, basta que a parte faça simples afirmação, conforme documento
juntado, de que não está em condições de suportar tais ônus,
afigurando-se verdadeira exceção à regra processual no sentido de
que o ônus da prova incumbe a quem alega alguma coisa.
(...)
O Juiz singular ao proferir decisão negando os benefícios da Justiça
Gratuita à agravante está privando essa do seu direito de livre acesso
ao Poder Judiciário, ela já comprovou não ter condições financeiras
para suportar os custos do presente processo.
O fato da agravante não ter recursos financeiros para os Embargos à
Execução não pode lhe tirar o direito de contestar as contas
apresentadas pela agravada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E das razões do Agravo interno:
“A r. decisão merece ser reformada, pois, presentes todos os
pressupostos de admissibilidade recursal. Restou devidamente
contestados todos os fundamentos da decisão agravada. Senão
vejamos:
A Justiça Gratuita é a forma de, aqueles que não possuem condições
financeiras para arcar com os elevados custos de um processo
judicial, verem o seu direito de prestação jurisdicional sendo atendidos
pela Administração Pública. Vale ressaltar que não importa se essa
incapacidade financeira é permanente ou temporária, ou seja, aquele
que já teve condições no passado de arcar com os custos e hoje já não
possui mais, é beneficiário da Justiça Gratuita tanto quanto aquele que
nunca teve.
É justamente o caso dos autos, conforme o d. juízo a quo destacou
houve no ano de 2017, rendimentos de aproximadamente cem mil reais
anuais por parte da agravante DARLEY, contudo essa não é sua atual
situação.”
As razões recursais combatem o decidido em primeiro, bem
como o assentado pelo i. Relator em decisão monocrática.
Enfim, não há que se confundir concisão com falta de
fundamentação. Porque fundamentação há.
Ausente, portanto, afronta ao art. 1.016 do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, era caso de CONHECER
DO RECURSO e avançar no mérito recursal pelo i. Relator sorteado.
É como voto.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11BB403A
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11C55D11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2024605-78.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.